Tribunal: TJSP
Processo: 2124807-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência - Decisão de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré inscreva automaticamente o autor e lhe dê acesso ao curso de cooperativismo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 - Inconformismo da ré UNIMED Campinas - Alegação de não comprovação dos requisitos autorizadores para a concessão da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência - Decisão de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré inscreva automaticamente o autor e lhe dê acesso ao curso de cooperativismo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 - Inconformismo da ré UNIMED Campinas - Alegação de não comprovação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada, e que a agravada não teria atendido todos os requisitos do edital do processo de seleção pública, pois "o estatuto social da Agravante descreve, expressamente, que são aceitos apenas médicos que não estejam em litígio com a Agravante" - Inadmissibilidade – Tutela de urgência que tem como objeto apenas a inscrição e regular acesso ao curso de cooperativismo pelo agravado, respeitando o resultado da prova objetiva aplicada e a sua classificação - Pedido que configura um "minus" em relação ao que o autor poderia ter requerido, face ao princípio das portas abertas - Enunciado X do Grupo Reservado de Câmaras Empresariais deste E. TJSP – Manutenção da decisão agravada, até o julgamento do mérito da demanda de origem, que não ocasiona dano reverso - Ré que não se desincumbiu em comprovar prejuízo com a manutenção do decisum impugnado - Decisão agravada mantida - RECURSO IMPROVIDO.